Tribunal: TJDFT
Processo: 0730054-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730054-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO DE SOUSA ARAUJO, ZILENE DE SOUSA ARAUJO AGRAVADO: GABRIEL VIANA DE SOUZA FILGUEIRAS D E S P A C H O Intimem-se os agravantes para recolhimento do preparo deste recurso em dobro no prazo de 5 (cinco) dias nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 21 de outubro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora